Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721188-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHEILA FERREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de SHEILA FERREIRA DE CARVALHO, presa preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente. Aduz que a paciente está presa desde 8/1/2020, extrapolando, pois, o prazo de 148 dias previstos na Instrução n. 1 da Corregedoria do TJDF sem que a instrução criminal tenha sido concluída. Requer, em liminar, a concessão de liberdade à paciente, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. SHEILA FERREIRA DE CARVALHO, ora paciente, foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Inicialmente, esclareço que a legalidade da prisão cautelar da paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0701040-09.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente genitora de criança menor de 12 anos de idade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1230209, 07010400920208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal, trata-se de uma excepcionalidade, em razão da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia da paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador